Tribunal: TJSP
Processo: 1025718-36.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel - Atraso na entrega do empreendimento não controvertida nos autos - Inexistência de caso fortuito ou força maior diante de dificuldade de aprovação da obra pela Municipalidade ou, ainda, embargo da obra - Enunciado no 161 da deste E. Tribunal de Justiça - Aplicação de multa contratual convencional a ser paga pela construtora na quantia equivalente a 10% do

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel - Atraso na entrega do empreendimento não controvertida nos autos - Inexistência de caso fortuito ou força maior diante de dificuldade de aprovação da obra pela Municipalidade ou, ainda, embargo da obra - Enunciado no 161 da deste E. Tribunal de Justiça - Aplicação de multa contratual convencional a ser paga pela construtora na quantia equivalente a 10% do valor atualizado do preço da aquisição do lote – Hipótese em que o termo inicial do juros de mora deve ser computado a partir da citação e não do trânsito em julgado - Sentença de primeiro grau que deve ser mantida - Recurso não provido.